Tribunal: TJMT
Processo: 0005061-43.2016.8.11.0018
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005061-43.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARNALDO APARECIDO MARTINS - CPF: 900.018.001-59 (APELANTE), ELIANE FUHR - CPF: 032.193.841-02 (ADVOGADO), DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI - CPF: 025.317.691-37 (ADVOGADO), AMANDA DOS SANTOS MARTINS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas robustas no processo que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, não há falar em absolvição e tampouco na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, especialmente pelas declarações da vítima, que foram confirmadas pelos demais elementos de prova dos autos.

Cu
idando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas

(Enunciado n. 10 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Arnaldo Aparecido Martins
contra a sentença proferida pelo Juízo
2a Vara da Comarca de Juara -MT
, nos autos da ação penal n.
0005061-43.2016.8.11.0018
(código
85653
), que o condenou pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A, c/c o artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 14 anos de reclusão, no regime inicial fechado (Id. 30011987).

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que a sentença ignorou por completo a prova judicializada dos autos, não havendo elementos concretos que autorizam a condenação do apelante, pois tudo não passou de uma invenção fantasiosa da vítima, a qual afirmou que consentiu com os atos praticados e, na época, já era maior de 14 anos de idade, e cujo laudo de conjunção carnal se apresentou incongruente, de modo que deve ser absolvido (Id. 30011995).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo e pela manutenção da sentença recorrida (Id.

30014970).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id.

32459998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020